Tribunal: TJPA
Processo: 0816095-58.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816095-58.2021.8.14.0006

APELANTE: WILLISON GAIA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - DECOTE DA MAJORANTE DE USO DA ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO BÉLICO DEVIDAMENTE COMPROVADO POR MEIO DA PROVA ORAL COLHIDA. SÚMULA 14, DESTE E. TJPA - REDUÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. SÚMULA 659, DO C. STJ - REDUÇÃO DA PENA-BASE E APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) POR ATENUANTE. CABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
, para redimensionar a pena do apelante,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Willison Gaia Pereira, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-los nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, na forma dos artigos 70 e 71, todos do Código Penal, à pena de 11 (onze) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais 200 (duzentos) dias-multa (cf. ID 10100335).

Inconformada, a defesa requer: (a) decote da majorante pelo uso de arma de fogo; (b) redução da fração da continuidade delitiva; (c) aumento da fração das atenuantes de confissão espontânea e de menoridade relativa; (d) neutralização dos vetores valorados como negativos na primeira fase da dosimetria da pena
(cf. ID 10683305)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. ID 11286692)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que a r. sentença seja mantida em todos os seus termos (cf. ID 11997407).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 09 de junho de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DO DECOTE DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO

A defesa requer a exclusão da majorante referente ao emprego de arma de fogo, ante a alegação do réu de foi utilizado apenas um simulacro durante o delito, além do fato de essa não ter sido apreendida.

Sem razão,
data venia
.

Sem a necessidade de maiores delongas, constato que a utilização de arma de fogo restou bem delineada nos autos por meio da prova oral colhida, consubstanciada tanto nos depoimentos das vítimas Sandra Resende da Conceição, Auderina Monteiro Costa e Genilson Costa do Santos, quanto no das testemunhas policiais militares

Alan Sousa Lacorte e Davi dos Santos, que informaram que o comparsa do réu efetuou disparos, conforme
, inclusive,
consignado em sentença (cf. ID 10100335),
valendo frisar que
essa é uma circunstância objetiva do crime, que, portanto, se comunica entre os agentes no concurso (cf. artigo 30, do Código Penal).

Dessa forma, na medida em que o efetivo emprego de arma de fogo no delito foi comprovado nos autos, torna-se prescindível, inclusive, a sua apreensão e realização de perícia, consoante entendimento sumulado por essa e. Corte de Justiça:

Súmula 14. É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Nesse mesmo sentido, é remansosa a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO DO ARTEFATO BÉLICO E PERÍCIA. DESNECESSIDADADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, firmou o entendimento no sentido de que para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo é dispensável a apreensão e realização de perícia, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização desta, o que ocorreu no presente caso. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1977079 SP 2021/0389044-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022).

Nessa senda, não há como prosperar a tese defensiva, sendo inviável o decote da majorante ora atacada.

3 - DA REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA

A defesa pugna pela redução da fração decorrente da continuidade delitiva reconhecida, tendo em vista que as vítimas Luan Vitor Farias de Brito e Yuri não foram ouvidas em juízo, não havendo, portanto, como condenar o réu pelos roubos em relação a elas.

Tampouco tem razão,
data maxima venia
.

Compulsando os autos, vejo que o réu foi preso em flagrante, levando consigo vários telefones celulares decorrentes da onda de crimes que cometeu em continuidade, conforme dá conta o Auto de Apreensão e Exibição de objetos da página 15, do ID 10100190, sendo esses devolvidos à nove vítimas distintas, consoante Autos de Entrega presentes nas páginas 1-9, do ID 10100191, entre as quais consta Luan e Yuri (cf. páginas 7 e 11, do ID 10100197).
Vale frisar que essas provas gozam de presunção
juris tantum
de veracidade e são irrepetíveis.

De fato, nenhum dos dois foram ouvidos em juízo. Contudo, em sede inquisitorial, declararam o seguinte
(cf. páginas 7 e 11, do ID 10100197)
:

A SEXTA VITIMA, LUAN VITOR FARIAS DE BRITO (...) e informou que: No dia de hoje, 17/11/2021, por volta de05hs:45min,estava se deslocando para seu trabalho, trafegando pela rua Rio Negro, bairro Curuçambá, momento em que foi abordado, por três indivíduos, sendo que dois estavam em uma mesma motocicleta e o outro estava em uma outra motocicleta, o qual estava trajando uma camisa de mototaxista; QUE, os dois indivíduos que estavam em uma mesma motocicleta desceram do veículo e falaram que era ASSALTO e pediram seu aparelho de telefone celular; QUE, o depoente falou que não tinha; QUE, ambos passaram a lhe revistar, momento em que encontraram seu aparelho de telefone celular SANSUNG A10; QUE, falaram "TU TA MENTINDO";QUE, puxaram o aparelho de telefone celular de seu bolso; QUE, o indivíduo que estava sozinho no veículo, portava uma arma de fogo, desceu do veículo e desferiu um tapa na nuca do depoente, posteriormente o ato evadiram-se do local, em direção a feira.

VÍTIMA YURI GLECIOS GOMES DOS SANTOS (...) declarou; QUE, no dia do fato, dia 17.11.2021, por volta das 5:40 hs, estava caminhando a pé indo em direção ao seu trabalho na Rua Rio Branco, quando foi abordado por três indivíduos, estando dois em uma motocicleta e um sozinho, que o indivíduo que estava sozinho o abordou e anunciou o assalto, que na ocasião não viu nenhuma arma, que o tal indivíduo após anunciar o assaltou mandou que o declarante lhe passasse tudo que tinha, que ele passou seu aparelho celular e seguidamente foram embora, que ele pediu também dinheiro mas o declarante não estava com sua carteira, que um conhecido seu informou que os assaltantes haviam sido presos e que seu aparelho provavelmente estaria na Seccional do Paar, que o declarante foi até a referida seccional onde foi informando que seu aparelho estaria aqui nesta Seccional da Cidade Nova, que aqui o declarante reconheceu seu aparelho. (...).

Ora, trata-se de importantíssimos elementos de informação, valendo lembrar que
o
artigo 155, do CPP, veda a condenação do réu com base em provas exclusivamente inquisitoriais, no entanto, se tais provas forem corroboradas por provas judiciais, podem e devem ser usadas para confirmar a acusação, sendo isso exatamente o que ocorre no processo sob análise.
Além disso, o apelante assumiu como verdadeiros os fatos descritos na denúncia em seu interrogatório, não negando nenhum dos roubos que cometeu, se insurgindo apenas contra a imputação de uso de arma de fogo, alegando que se valeram de simulacro (cf. ID 10100289 / 10100293).

Portanto, resta devidamente comprovado os delitos em relação a Luan e Yuri, sendo escorreita a condenação do réu por esses delitos. Logo, a fração a ser aplicada é mesmo a de 2/3 (dois terços), a qual foi corretamente modulada pela d. Juízo
a quo
, consoante Súmula 659, do c. STJ, que dispõe,
in verbis
:

A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações
.

Pleito indeferido.

4 - DOS DEMAIS ASPECTOS ATINENTES À DOSIMETRIA DA PENA

A defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal, argumento que a valoração negativa das circunstâncias judiciais se de forma inidônea.

Pois bem. Para melhor analisar, colaciono o trecho correspondente à primeira fase da dosimetria da pena do apelante (cf. ID 10100335):

A
culpabilidade
do agente revela-se elevada, pois demonstradora de preparação, persistência e preparação para a ação delitiva, diante do fato de que os fatos foram praticados com emprego de duas motocicletas em que o acusado, vestido como mototaxista, fazia parecer que estava apenas transportando um passageiro, que na realidade era alguém que agia com ele em concurso, auxiliados ainda por um terceiro indivíduo não identificado. Assim, a dissimulação, a ação em concurso com outros dois indivíduos tornam ainda mais reprovável a conduta do acusado - pelo que considero esta circunstância desfavorável;
antecedentes
: não há contra o acusado sentença condenatória - circunstância neutra; sobre a
conduta social
, não há nos autos qualquer elemento probatório nesse sentido - motivo pelo qual considero esta circunstância neutra; quanto à
personalidade
do agente, não há meios técnicos aptos a aferi-la, além de questionável a constitucionalidade de tal circunstância - circunstância neutra;
motivos do crime
: circunstância neutra;
circunstâncias do crime
: O crime no horário mais cedo da manhã (por volta das cinco horas), horário em que nesta região e época do ano ainda é escuro, e são poucas as pessoas em circulação e as que estão são trabalhadores em busca de meios de transporte até seu local de trabalho, o que foi utilizado para facilitar a prática do crime – circunstância desfavorável; as
consequências do crime
: nada para além do resultado próprio do tipo - circunstância neutra; a
vítima
não contribuiu para a prática da infração penal.

À vista do excerto, vejo que dois foram os vetores desabonados pelo MM. Magistrado, quais sejam, a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

Quanto à culpabilidade, noto que o embasamento se deu de forma concreta, idônea e individualizada, pois levou em conta, fundamentalmente, o fato de o crime ter sido praticado em concurso de agentes, circunstância a qual foi condenado o apelante e que não foi utilizada para majorar a sua pena na terceira fase da dosimetria, o que autoriza o seu emprego para incrementar a reprimenda basilar, conforme entendimento pacífico do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ROUBO MAJORADO ART. 157, § 2º,INC. II E § 2º-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO SOBEJANTE PARA AUMENTAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. REPRIMENDA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME SEMIABERTO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 2. Em se tratando de crime de roubo com pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização das causas de aumento sobejantes, não empregadas para majorar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis, para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo. 3. No caso, havendo duas causas de aumento - uso de arma de fogo e concurso de agentes -, não há qualquer ilegalidade em utilizar uma na terceira fase da dosimetria, e a sobressalente como circunstância judicial negativa, na primeira fase da etapa do critério trifásico, para a exasperação da pena-base, como feito pela Corte de origem. (...) (STJ - AgRg no HC: 872277 SP 2023/0428183-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024).

Contudo, constato que as circunstâncias do crime foram indevidamente valoradas como negativas.
Ora, o simples fato de os crimes de roubo terem ocorrido de madrugada, por si só, não é circunstância apta a piorar a pena do apelante, pois o momento do dia em que é cometido esse delito não faz extrapolar a normalidade do tipo, seja durante o dia, a tarde ou a noite. Nesse sentido já se manifestou o c. STJ:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. (...). 3. DELITO PRATICADO À NOITE. CIRCUNSTÂNCIA IMPRÓPRIA À EXASPERAÇÃO DA PENA. (...) 6. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, APENAS PARA DESCONSIDERAR OS ANTECEDENTES, AS CONSEQUÊNCIAS E A CIRCUNSTÂNCIA DE O DELITO TER SIDO PRATICADO À NOITE. 1. (...) 3. Não pode o fato de o delito ter sido praticado à noite, por si só, ser levado em consideração como circunstância negativa, pois referido raciocínio levaria ao aumento também quando o delito fosse cometido à luz do dia, havendo, portanto, sempre uma exasperação da pena. 4. (...). (STJ - HC: 181381 MS 2010/0144142-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/09/2012, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2012)

REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO PRATICADO NO PERÍODO NOTURNO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. (...) 2. O roubo cometido no período noturno, em circunstância que não extrapola o tipo penal, não enseja a majoração da pena-base acima do mínimo legal. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 809702 DF 2015/0283530-0, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 16/06/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2016)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PRATICADO A LUZ DO DIA E EM LOCAL DE GRANDE MOVIMENTAÇÃO. AUMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO ÚNICO E INIDÔNEO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O fato do delito de roubo ter sido praticado à luz do dia e em local de grande movimentação não justifica, por si só, a exasperação da pena-base. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 615373 AL 2014/0297479-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/05/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2018)

Por isso, deve ser considerada neutra essa circunstância judicial.

Prosseguindo, o apelante se insurge contra a fração de 1/4 (um quarto) utilizada pelo MM. Juiz para atenuar a pena-base paradigma na segunda fase da dosagem, requerendo um abatimento maior para a fixação da pena intermediária.

Tem razão.

Conforme consolidado entendimento jurisprudencial, deve ser empregada a fração de 1/6 (um sexto) por atenuante reconhecida na segunda fase da dosagem, de modo que qualquer abatimento a menor precisa de fundamentação específica que o justifique, o que não foi feito no caso. Assim, a fração a que tem direito o apelante para atenuação de sua pena é de 1/3 (um terço), resultado da soma das duas atenuantes que lhe foram reconhecidas. Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. (...). 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado. (...) (STJ - AgRg no REsp: 2056208 MG 2023/0066745-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 18/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023).

Pleito deferido.

5 - DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE

Tendo em vista as reformas promovidas acima, passo à nova dosimetria da pena do apelante, atento aos ditames do artigo 68, do Código Penal, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do mesmo estatuto repressivo.

Na primeira fase, noto que, em sentença, a pena basilar se afastou em um ano e seis meses do patamar mínimo em abstrato do crime de roubo, em razão de dois vetores desfavoráveis.

Portanto, tendo em vista que remanesce como negativo apenas o vetor da culpabilidade, sem que novos fundamentos tenham sido agregados nesta instância para que fosse mantida a pena-base calculada em sentença, promovo a sua redução proporcional (STJ, AgRg no AREsp n. 2096787/MG). Dessa forma, a fixo a pena basilar em 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses de reclusão, e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, presente as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Assim, atenuo a reprimenda basilar paradigma em 1/3 (um terço) para estabelecer a pena intermediária no patamar mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, por força da Súmula 231 e do Tema Repetitivo n. 190, ambos do c. STJ, bem como do Tema de Repercussão Geral n. 158, do Excelso STF.

Na terceira fase, não há minorantes a considerar. Presentes as majorantes do concurso de pessoas e do uso de arma de fogo, restando a ponderar apenas a segunda causa de aumento, eis que a primeira desfavoreceu o vetor da culpabilidade, conforme fundamentado alhures. Nesse quadro, aumento em 2/3 (dois terços) a pena provisória, tornando-a concreta 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa.

Houve continuidade delitiva, na forma do e artigo 71, do CP, entre os mais de sete roubos cometidos pelo réu, motivo por que aumento a pena em 2/3 (dois terços), conforme definido alhures, em consonância com a Súmula 659 do c. STJ, tornando definitiva a pena de 11 (onze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida no regime fechado (cf. artigo 33, §2º, “a”, do CP).

Quanto à pena de multa, a reprimenda acima demandaria proporcionalmente o pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa, o que superaria aquela estabelecida em sentença, ferindo o princípio da
non reformatio in pejus
. Por esse motivo, torno definitiva a multa no mesmo patamar calculado em sentença, qual seja, 200 (duzentos) dias-multa, com valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época do fato delituoso.

São inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para redimensionar a pena do apelante.

É o voto.

Belém, 02/07/2024